Tribunal: TJES
Processo: 5015789-81.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015789-81.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE WILSON FIRMINO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITAGUAÇU/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de
José Wilson Firmino
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itaguaçu/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da
prisão preventiva
decretada nos autos do inquérito policial em que o paciente foi indiciado pelos crimes previstos nos arts. 121-A, 14, II, 140, 141, § 3º, 147, § 1º, 163, parágrafo único, I, todos do Código Penal, combinados com a
Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
e o art. 69 do Código Penal. Pleiteia a revogação da prisão, por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), alegando ainda
excesso de prazo
na conclusão do inquérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se
devidamente fundamentada
e amparada nos requisitos do art. 312 do CPP;
(ii) avaliar se há
excesso de prazo
na prisão cautelar do paciente capaz de configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva é medida excepcional que visa assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, exigindo
indícios suficientes de autoria e materialidade
, além de
fundamentação idônea
, conforme os arts. 311 a 316 do CPP.

4.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamenta-se na
gravidade concreta dos fatos
, evidenciada pela
extrema violência dos atos
e pelo
histórico de agressões
à vítima, circunstâncias que demonstram o
periculum libertatis
e justificam a custódia para resguardar a integridade física da ofendida.

5.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
admite a gravidade em concreto da conduta como fundamento legítimo para a prisão preventiva (AgRg no HC 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/05/2023, DJe 31/05/2023).

6.

Quanto ao alegado
excesso de prazo
, o STJ entende que os prazos processuais não são absolutos, devendo ser analisados segundo o
princípio da razoabilidade
, somente se reconhecendo constrangimento ilegal quando evidenciada
desídia das autoridades
(AgRg no RHC 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2022, DJe 07/12/2022).

7.

Constatado que o inquérito foi regularmente conduzido, sem desídia, e já concluído com relatório final,
inexiste excesso de prazo
ou ilegalidade apta a justificar o relaxamento da prisão.

8.

As
medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes para garantir a segurança da vítima e a ordem pública, conforme orientação do STJ (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de resguardar a integridade da vítima.

2.
O excesso de prazo na prisão cautelar somente configura constrangimento ilegal quando demonstrada desídia injustificada da autoridade policial ou judicial.

3.
Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para proteger a ordem pública e a vítima em contexto de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 10, 311 a 316, 319; CP, arts. 121-A, 14, II, 140, 141, § 3º, 147, § 1º, 163, parágrafo único, I, e 69; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/05/2023, DJe 31/05/2023; STJ, AgRg no RHC 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2022, DJe 07/12/2022; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015789-81.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOSE WILSON FIRMINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITAGUAÇU/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

JOSÉ WILSON FIRMINO
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
Vara
Única da Comarca
de
I
taguaçu/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi indiciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 121-A, c/c artigo 14, II, artigo 140, artigo 141, § 3º, artigo 147, § 1º; artigo 163, parágrafo único, I, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06 e do artigo 69 do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alega a ocorrência de excesso de prazo no cárcere, considerando que “
o paciente encontra-se preso há mais de 30 dias sem a conclusão do inquérito policial, em clara afronta ao disposto no art. 10 do CPP
.”

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar o termo de audiência de custódia de ID nº 76477506, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao converter a medida constritiva:

“
[...] A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como fortes indícios de autoria por parte do autuado, evidenciando, neste momento processual, o fumus comissi delicti. Além disso,
a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que diante das circunstâncias do delito, com atos praticados com extrema violência, bem como a narrativa de histórico de agressões
, não vislumbro, neste momento, medida cautelar diversa da prisão capaz de resguardar a integridade física da vítima, considerando, em tempo, que o autuado demonstra-se alheio ao ordenamento jurídico, como demonstrado pela Certidão de Antecedentes Criminais, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO
.”

Corroborando com o magistrado da custódia, o juízo apontado como autoridade coatora prolatou Decisão que se encontra no ID 76641389:

“
Ciente
do recebimento do auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de
José Wilson Firmino
, bem como da decisão
ID nº 76477506
, na qual a prisão em flagrante do autuado, após ser homologada, foi convertida em preventiva.

E por concordar com os termos da citada decisão,
a mantenho
.”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Ademais, no que concerne ao suposto excesso de prazo, ressalto que cada processo ou procedimento administrativo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial ou policial na condução do feito, tendo o inquérito policial, inclusive, o relatório final,
logo, não se verifica
, com base na documentação juntada ao presente.

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.